Tribunal: TJSP
Processo: 2226712-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que manteve a suspensão do ato tutelar, sendo prudente aguardar a finalização do inquérito policial – Pretensão da concessão da tutela para expedir mandado de imissão na posse – Ré registrou boletim de ocorrência de vítima de estelionato do vendedor e possível participação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que manteve a suspensão do ato tutelar, sendo prudente aguardar a finalização do inquérito policial – Pretensão da concessão da tutela para expedir mandado de imissão na posse – Ré registrou boletim de ocorrência de vítima de estelionato do vendedor e possível participação do requerente - Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC – Necessidade de ampliação da fase instrutória – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226712-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante
RENATO DE ANDRADE VERZOLA LACERDA, são agravados ROSEMAR DOS
REIS e ROBERTO MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2226712-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RENATO DE ANDRADE VERZOLA LACERDA
AGRAVADOS: ROSEMAR DOS REIS e OUTRO
COMARCA: BRODOWSKI
VOTO No 23450
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
IMISSÃO
NA
POSSE
COM
PEDIDO
DE
TUTELA DE URGÊNCIA Insurgência em face
de decisão que manteve a suspensão do ato
tutelar, sendo prudente aguardar a finalização
do inquérito policial
Pretensão da concessão
da tutela para expedir mandado de imissão na
posse
Ré registrou boletim de ocorrência de
vítima de estelionato do vendedor e possível
participação
do
requerente
-
Ausentes
os
requisitos previstos no art. 300 do CPC

Necessidade de ampliação da fase instrutória
Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por RENATO DE ANDRADE VERZOLA LACERDA,
por meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a fls.
337, que entendeu ser prudente aguardar a finalização do
inquérito policial para melhor esclarecimento dos fatos, razão
pela qual manteve a suspensão do processo.
Em
suas
razões
alega,
em
suma,
que
comprovou sua condição de legítimo proprietário do imóvel,
adquiriu o imóvel em 13.12.2017, devidamente averbada na
matrícula no 6.789 e em julho de 2018 soube que seu imóvel
havia
sido
ocupado
por
pessoas
desconhecidas.
Foi
pessoalmente ao imóvel, se recusaram a desocupar o imóvel,
mesmo
sendo
notificados
extrajudicialmente.
Após
a
apresentação da contestação pelos ora agravados, o juízo
suspendeu o cumprimento de liminar concedida e enviou
ofícios a órgãos diversos e foi instaurado um inquérito policial
no 54/2020 (processo no 1500110-36.2020.8.26.0094) para
apurar suposto crime de estelionato, do qual a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Rosemar alega ser vítima. Alega ainda, que torna proprietário
do imóvel adquirido aquele que constitui um título aquisitivo
em um tabelionato de notas (escritura pública) e o leva à
registro no Registro de Imóveis competente (art. 1.227 a 1.245
do Código Civil). Realizou todas as exigências legais e
tributárias. O fato de que a agravada efetua pagamento do
IPTU, não ostenta a condição de proprietária, uma vez que os
contratos particulares são ineficazes perante o Fisco. O
inquérito policial instaurado, independente de seu resultado,
não há que se falar em produção de efeitos na ação de
imissão na posse. A ação possessória está suspensa desde
28.09.2018, sendo privado de exercer seus direitos de
propriedade. Transcreve entendimentos jurisprudenciais em
favor de sua tese. Requer a reforma da decisão para conceder
a tutela para determinar a expedição do mandado de imissão
na posse a seu favor, determinado a desocupação do imóvel e
prosseguir com o feito, independentemente do deslinde do
inquérito policial em curso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor, ora agravante, ajuizou ação de
imissão na posse com pedido de tutela de urgência, pois
adquiriu em 13 de dezembro de 2.017, por escritura pública de
compra e venda, o imóvel situado na Rua José Dalpogeto, no
51, Jd. Maria Imaculada II, matrícula no 6.789, junto ao
Cartório de Registro de Imóveis de Brodowski, sendo
averbada da referida matrícula imobiliária, registro 3 em 4 de
janeiro de 2.018.
Em
meados
de
julho
de
2018,
tomou
conhecimento de que seu imóvel havia sido ocupado por
pessoas desconhecidas. Foi até o local para que desocupassem o imóvel, mas sem sucesso, notificou
extrajudicialmente, mas também sem sucesso.
O juízo concedeu a tutela para determinar a
intimação dos réus para desocuparem o imóvel em até 48
horas (fls. 70/71).
Os réus apresentaram contestação, alegando
que Roberto é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reside no endereço do imóvel; que Rosemar é a legítima
proprietária, porque comprou o terreno em 18.11.2016, de
Cristiano Dias Borborema, contratando o engenheiro Edmilson
Alves de Lima para confecção de planta e construção do
imóvel e que mora no local desde 18.01.2017. Registrou um
boletim de ocorrência como vítima de estelionato de Cristiano
Dias Borborema e possível participação do requerente. O
requerente nunca agiu como dono, pois alega que comprou o
imóvel em janeiro de 2018, por R$ 22.000,00, não pagou para
a transferência do imóvel, não tirou as contas do nome da
requerida até a presente data e nem sequer visitou o imóvel
antes da compra pois daria de cara com a requerida que
reside no imóvel desde janeiro de 2017 (fls. 97/104).
Diante da narrativa da ré, o juízo suspendeu
a ordem de reintegração de posse, sendo imprescindível a
ampliação da fase instrutória para melhor aferir a consistência
do alegado e defendido por cada parte (fls. 164).
O autor insistiu por algumas vezes pela
concessão da tutela para expedir mandado de imissão na
posse (fls. 166/184, 205/206, 260/262 e 333/335).
E se insurge em face de decisão que
entendeu ser prudente aguardar a finalização do inquérito
policial para melhor esclarecimento dos fatos, razão pela qual
manteve a suspensão do ato tutelar.
Mas, sem razão.
A tutela provisória de urgência só pode ser
concedida quando houver elementos que evidenciam seu
direito, ou melhor, sua concessão satisfaz o direito de forma
antecipada, como se previsse o mérito, o que não é o caso
dos autos.
O autor, ora agravante, juntou documentação
comprovando a aquisição do imóvel (escritura de venda e
compra, CRI, extratos bancários), assim como a ré, ora
agravada, juntou documentação comprovando a aquisição do
imóvel (contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel, instrumento particular de distrato de contrato de
compromisso de compra e venda, contrato particular de
construção por empreitada, recibos de pagamento, planta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a construção do imóvel, seguro residencial e o boletim de
ocorrência).
A prova documental, em si, não autoriza a
concessão da tutela de urgência, a reclamar melhor exame, de
forma exauriente, incabível nesta fase do processo, com o
registro de que a decisão é provisória e, portanto, sujeita a
reconsideração,
à
vista
da
consolidação
dinâmica
do
contraditório, o que se deu no caso concreto.
Dessa
forma,
não
estão
presentes
os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse
cotejo,
pelo
menos
em
sede
de
cognição sumária, não se vislumbra excesso ou abuso de
direito que justificasse a concessão da tutela provisória tal
como requerida, de sorte que não se vislumbra a
plausibilidade do direito invocado.
A manutenção da decisão agravada é de
rigor.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator